Tribunal: TJMT
Processo: 1002925-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002925-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.105.212/0001-33 (EMBARGANTE), CLAUDINE DE OLIVEIRA - CPF: 011.974.369-87 (EMBARGANTE), CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 567.412.191-53 (EMBARGANTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (EMBARGANTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (EMBARGANTE), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (EMBARGADO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO EM RAZAO DA AUSENCIA JUSTIFICADA DA RELATORA.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1002925-32.2024.8.11.0000.

EMBARGANTES:
DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA E OUTROS.

EMBARGADO:
BAYER CROPSCIENCE LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS DO DEVEDOR
–
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM

– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – SÚMULA 481/STJ – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO
–
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo quando um dos postulantes for pessoa jurídica, hipótese em que os requisitos devem ser demonstrados de forma cabal, na forma da Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1002925-32.2024.8.11.0000.

EMBARGANTES:
DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA E OUTROS.

EMBARGADO:
BAYER CROPSCIENCE LTDA.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA E OUTROS

(
Id
207782683
),
contra o acórdão que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO
DEVEDOR – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – SÚMULA 481/STJ – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo quando um dos postulantes for pessoa jurídica, hipótese em que os requisitos devem ser demonstrados de forma cabal, na forma da Súmula 481/STJ.

Eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita possui efeitos
ex nunc,
não abrangendo ônus sucumbenciais anteriores à concessão.

Recurso desprovido.
”

Em suas razões Id. 212869675, os embargantes sustentam que o acórdão é omisso, uma vez que restou demonstrados os requisitos para a concessão da assistência judiciária, haja vista que a empresa jurídica se encontra baixada desde 05 de setembro de 2007, portanto não aufere qualquer tipo de rendimento que fosse suficiente para arcar com quaisquer custos e despesas.

Argumenta ainda que os sócios e cônjuge não possuem declaração de imposto de renda, bem como que juntou aos autos extratos dos órgãos de proteção ao crédito, nos quais constam as negativações e protestos das pessoas físicas.

Requer, assim, o deferimento da assistência judiciária, com a concessão da assistência judiciária ao embargante,

As contrarrazões foram apresentadas no id. 213480158, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão é omisso, uma vez que restou demonstrada sua hipossuficiência econômica.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao apontar que não existem elementos nos autos que infirmam
a alegada hipossuficiência, a exemplo da certidão de id. 201886684, que atesta que a empresa agravante é proprietária de imóvel rural de 19 hectares.

Assim, conclui que a empresa, embora esteja inativa, dispõe de patrimônio que não co
rrobora a alegada impossibilidade absoluta de custeio dos ônus sucumbenciais.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024